Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014403-13.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), PRISCILA PIERINI FINGOLO RASCADO - CPF: 018.257.361-38 (IMPETRANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (REPRESENTANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), DETRAN - MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT – ACOLHIDA –
MÉRITO
-
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, o provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, sendo ele, portanto, o único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2. É assente na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício do cargo disputado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Priscila Pierini Fingolo Rascado contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e
Ilmo Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
, consistente na sua não nomeação para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, ante a sua aprovação no concurso público referente ao Edital no 01/2015-Detran/MT.

Na petição inicial a impetrante alega que participou do concurso público para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, Polo de Alta Floresta
, cujo edital previa 07 (sete) vagas, tendo sido classificada em 5o (quinto) lugar.

Aduz que na iminência de expirar o seu prazo de validade, o certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2017, tendo efetivamente expirado em 04/09/2019.

Assevera que em 29/07/2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27555 a suspensão do prazo de validade do Edital no 0001/2015, sendo que o prazo do certame voltará a correr após cessada a causa de suspensão.

Verbera que apesar de estar aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital para o cargo ao qual concorreu, até o presente momento não foi nomeada.

Nesses termos, aqui resumidos, requereu o deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora proceda com a sua nomeação e posse no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Polo de Alta Floresta (pág.01 - id.16947983).

O pedido de liminar foi deferido (pág.16- id n.

17371996).

O Presidente do Detran/MT apresentou informações suscitando preliminar de ilegitimidade da parte, ao argumento de que a nomeação de candidato aprovado não lhe pode ser imputada, tendo em vista que é ato privativo do Chefe do Executivo Estadual.

No mérito, requer a denegação da segurança, alegando que a impetrante deve aguardar a revogação da Portaria que suspende o prazo do certame, bem como a regularização da situação financeira do Estado (pág.23-id.n.

17869056).

Na sequência, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada, considerando a grave crise financeira pela qual passa o ente federativo (id. 19924960).

Após, interpôs agravo interno contra o deferimento da liminar mandamental, alegando que a Administração Pública, em vez de simplesmente negar a nomeação aos aprovados do certame, editou ato a eles favorável, suspendendo a validade do concurso até que sobrevenha melhora no estado de calamidade financeiro.

Desse modo, argumenta que não subsiste interesse de agir na presente demanda, uma vez que há impossibilidade jurídica de nomear os candidatos aprovados, que terão seus direitos assegurados quanto houver melhora na situação financeira do Estado de Mato Grosso.

Desprovido o agravo interno em decisão monocrática (id.n.27867966), o Estado de Mato Grosso opôs, então, embargos de declaração, alegando omissão na decisão, considerando que não foi observado o que dispõe o art. 1.021, § 2o, do CPC, que determina o julgamento do agravo interno por órgão colegiado.

Após as contrarrazões recursais (id.n.31182079), foram acolhidos os embargos declaratórios (id.n 32488992) e levado a julgamento o agravo interno perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a qual desproveu este recurso à unanimidade.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág.70– id n.
57831499
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Priscila Pierini Fingolo Rascado em face do ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e ao Ilmo Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, que se omitiram em nomeá-la no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Município de Alta Floresta.

Feitas essas considerações, passo à apreciação da preliminar arguida pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Como relatado, o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, apontado como autoridade coatora, ao apresentar informações no
mandamus
suscitou preliminar de ilegitimidade da parte, ao argumento de que a nomeação de candidato aprovado é ato privativo do Chefe do Executivo Estadual.

A preliminar deve ser acolhida.

Como se sabe, “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça o seguinte:

[.....]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e especifica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
[....] (STJ - AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016)

Pois bem, no caso em apreço, observa-se que o ato omissivo contra o qual se volta o impetrante é exclusivo do Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
”
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Logo, falece ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT legitimidade para estar no polo passivo da ação mandamental, em razão de desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão da impetrante.

Ante o exposto,
reconheço a

ilegitimidade passiva
do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e extingo a ação mandamental em relação ao mesmo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

MÉRITO

Na questão de fundo, verifica-se que Priscila Pierini Fingolo Rascado submeteu-se ao certame público regido pelo Edital no 001/2015/DETRAN e destinado à seleção de candidatos para o provimento do cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil: Fiscalização de Trânsito, no Município de Alta Floresta/MT.

Referido edital, vale dizer, previu, inicialmente, 07 (sete) vagas
para o mencionado cargo, sendo que
a agravada logrou aprovação em 5o (quinto) lugar
, e, portanto, dentro do número de vagas ofertadas (pág.01-id.n.

16949976).

Pois bem.

É sabido que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, senão um direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 5o (quinto) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Verifica-se, também, que o prazo de validade do certame
expirou em 04/09/2019
, sem, contudo, a impetrante ser nomeada no cargo em que foi aprovada.

Não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a Administração Pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
VALIDADE EXPIRADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- MULTA PUNITIVA — EXTIRPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

(ReeNec 79461/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-5-2017, Publicado no DJE 12-6-2017) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, porque a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020